Tribunal: TJES
Processo: 5014171-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014171-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ELIELSO PEREIRA DA CUNHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO BANCÁRIO DESTINADO A CAPITAL DE GIRO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS PROBATÓRIO MANTIDO COM O AUTOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória de contrato, reconheceu a relação de consumo, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, indeferiu tutela de urgência e rejeitou a alegação de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação bancária configura relação de consumo; e (ii) verificar a possibilidade de redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contrato firmado com finalidade de capital de giro não configura relação de consumo, segundo a jurisprudência consolidada do STJ.

A inversão do ônus da prova exige demonstração de dificuldade excessiva ou maior facilidade de prova pela parte contrária, o que não se verifica no caso.

A alegação de falsidade de assinatura é fato constitutivo do direito do autor e deve ser por ele demonstrada, sendo a perícia grafotécnica prova acessível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Contrato bancário destinado à atividade empresarial não configura relação de consumo.

A inversão do ônus da prova exige demonstração de desvantagem técnica relevante ou dificuldade probatória, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

Cabe ao autor comprovar a falsidade da assinatura que alega não ter realizado, mediante prova pericial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO
BRADESCO
S/A
contra a r. decisão saneadora proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 63930594, do processo de referência), que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato movida em seu desfavor por
ELIELSO PEREIRA DA CUNHA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pelo réu e, reconhecendo a natureza consumerista da relação, determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo ao banco o encargo de comprovar a regularidade do contrato

Em suas razões recursais (evento nº 15644877), o agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão é passível de reforma, pois a inversão do ônus da prova não foi sequer requerida na inicial; (ii) inexiste relação de consumo, uma vez que o contrato objeto da execução foi celebrado em nome da empresa Tetricont Serviços Técnicos Ltda., destinando-se a capital de giro, portanto vinculado à atividade produtiva; (iii) o agravado não se qualifica como consumidor final, nos termos do art. 2º do CDC; (iv) a inversão do ônus da prova não se confunde com a transferência do dever de produzir prova, cabendo ao autor comprovar suas alegações; e que (v) eventual manutenção da decisão acarretará risco de dano irreparável, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na instância originária,
ELIELSO PEREIRA DA CUNHA
ajuizou Ação Anulatória c/c Inexigibilidade de Cobrança e Indenizatória em face do
BANCO BRADESCO S/A
, sustentando ter sido surpreendido com a ação de execução nº 0029795-58.2015.8.08.0024, ajuizada pela instituição financeira, visando à cobrança da quantia de R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais), referente a contrato de cédula de crédito bancário firmado pela empresa Tetricont Serviços Técnicos Ltda., no qual o autor teria figurado como avalista. Alegou, contudo, jamais ter firmado contrato de crédito junto ao agravante, tampouco assumido obrigação na qualidade de avalista, afirmando que a assinatura aposta no instrumento é falsa e que já se retirara da sociedade empresária em 2014.

Contextualizada a controvérsia, observa-se que a cédula de crédito bancário em discussão foi emitida em favor da empresa Tetricont Serviços Técnicos Ltda., tendo por finalidade a obtenção de capital de giro, ou seja, recurso destinado ao exercício da atividade produtiva da sociedade empresária.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que não se qualifica como consumidor final a pessoa física ou jurídica que celebra contrato bancário com vistas a impulsionar sua atividade negocial, o que afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. ART. 1.022. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente" (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013). 3. Nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge de forma atípica da média de mercado para caracterização de abusividade em sua cobrança. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.139.869/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional" (AgInt no AREsp n. 555.083/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1º/7/2019). 2. O Tribunal estadual, baseando-se na análise do acervo fático dos autos, constatou que não há relação de consumo, pois a agravante figurou como avalista de contrato de empréstimo para capital de giro, com o objetivo de fomentar a atividade empresarial. Alterar essas conclusões demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo incabível a majoração dos honorários recursais. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.510.624/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Fixada tal premissa, cabe ressaltar que artigo 373, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe (i) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e (ii) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Acrescenta o §1º que, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou quando a parte contrária detiver maior facilidade de obtenção da prova, poderá o juiz redistribuí-lo, desde que por decisão fundamentada.

No caso em exame, a alegação principal do agravado é a de que a assinatura aposta na cédula de crédito bancário não lhe pertence, de modo que a falsidade da assinatura constitui precisamente o fato constitutivo do direito por ele afirmado, devendo ser por ele demonstrada, na forma do inciso I, do art. 373 do CPC.

No caso, não se vislumbra situação de impossibilidade ou excessiva dificuldade a justificar a redistribuição do encargo. A prova adequada para a elucidação da controvérsia é a perícia grafotécnica, meio acessível ao autor, razão pela qual não se pode falar em desvantagem técnica intransponível ou em maior facilidade probatória em favor do banco.

Ressalte-se ainda que o próprio juízo de origem, ao indeferir o pedido de tutela provisória formulado pelo autor, registrou a aparente regularidade da assinatura constante do contrato, o que corrobora a conclusão de que a inicial carece de robustez probatória mínima e que o ônus de comprovar a alegada falsidade deve permanecer com o autor, não sendo adequado transferi-lo à instituição financeira.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para afastar a inversão do ônus probatório imposta pela decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.